Tribunal: STF
Processo: RE 802249
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Novo plano de carreira. Reposicionamento no último padrão. Extensão aos inativos. Necessidade de avaliação de desempenho. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Lei estadual nº 16.893/10. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, firmou a repercussão geral da matéria e, no mérito, assentou que, “segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.